Tribunal: TJDFT
Processo: 0700960-93.2021.8.07.0005
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Consoante o do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.

2. A omissão que autoriza a oposição de embargos de declaração se refere à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado.

3. Dos embargos opostos, observa-se que os argumentos expostos apresentam nítido interesse de reexame de questões já enfrentadas e superadas no v.acórdão, o que por certo não se adequa ao rito dos embargos de declaração.

4. Embargos de declaração não providos.